Tribunal: TJDFT
Processo: 0708900-36.2022.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REPRESENTAÇÃO. PROCURAÇÃO. AUSÊNCIA. EMENDA. DETERMINAÇÃO. DESCUMPRIMENTO. PETIÇÃO INICIAL. INDEFERIMENTO. PROCEDIMENTO. VÍCIOS. AUSÊNCIA.
1. Constitui dever da parte apresentar a procuração para estar em juízo, conforme dicção dos arts. 70 e seguintes do Código de Processo Civil
2. O descumprimento da determinação de emenda à petição inicial tem como consequência o seu indeferimento e a extinção da demanda sem a resolução do mérito.
3. Apelação desprovida.